Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-69.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000631-69.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JULIO VIEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou a custear tratamento domiciliar (home care) ao autor, até a data do óbito, e a pagar indenização por danos morais em favor do espólio, além de arcar com os ônus sucumbenciais. O Estado alega ausência de requisitos para o home care, inaplicabilidade do CDC ao PLANSERV, inexistência de ato ilícito e ilegitimidade dos herdeiros para pleitear danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve obrigação do Estado de custear o tratamento domiciliar prescrito ao autor; (ii) estabelecer se é abusiva a recusa de cobertura pelo PLANSERV; (iii) determinar se os herdeiros possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais; (iv) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado e da condenação em ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica fundamentada demonstra a imprescindibilidade do
home care
, diante do grave estado clínico do paciente, sendo abusiva a recusa do PLANSERV em custear o tratamento, ainda que em plano de autogestão.

4.
A Súmula 608 do STJ, que afasta a incidência do CDC em planos de autogestão, não exclui a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, que vedam cláusulas e práticas abusivas.

5.
O direito à indenização por danos morais, configurado em vida do titular, adquire natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.
A recusa injustificada em fornecer tratamento essencial configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, não afastado pelo óbito decorrente da gravidade da doença.

7.
O valor de R$8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

8.
Mantida a condenação ao custeio do tratamento e ao pagamento de indenização, majoram-se os honorários sucumbenciais para R$2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. É abusiva a recusa do PLANSERV em custear tratamento domiciliar (
home care
) quando prescrito por médico e devidamente comprovada a necessidade, ainda que em plano de autogestão.

2.
O direito à indenização por danos morais, quando configurado em vida do titular, possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros.

3.
A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial gera dano moral presumido, por violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

4.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 197. CC, arts. 421 e 422. CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; 1.007, § 1º; 1.026, § 2º. CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp nº 978.651/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.12.2010. STJ, AgInt no AREsp nº 995955/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 1558607/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.08.2020. TJ/BA, Súmula nº 12. STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000631-69.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JULIO VIEIRA DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora